Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-50.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ANA MARGARETE SOEHN - CPF: 361.785.001-49 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL.
SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MAX JOEL RUSSI postula reparação por danos morais, decorrente de publicação em rede social de cunho ofensivo a sua honra subjetiva.

2. Na origem, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, em que sustenta que o pleito decorre de matéria eleitoral e deveria ser apreciado pela Justiça Especializada.

3. Verifico que o Recorrente objetiva a reparação moral do ato praticado, além de obrigação de fazer para que as supostas ofensas fossem apagadas da rede mundial de computadores.

4. Desta forma, entendo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar o presente feito, tendo em vista que o objetivo da presente demanda é de cunho reparatório.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MAX JOEL RUSSI postula reparação por danos morais, decorrente de publicação em rede social de cunho ofensivo a sua honra subjetiva.

O Juízo de Origem indeferiu a petição inicial, afirmando pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

O Recorrente MAX JOEL RUSSI, em suas razões recursais, requer o provimento do Recurso Inominado para que o feito seja processado e julgado perante os Juizados Especiais.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021